Tribunal: TJSP
Processo: 1080596-18.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado buscando isenção de IPVA para veículo utilizado no transporte de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e declaração de inexigibilidade do IPVA dos exercícios anteriores.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado buscando isenção de IPVA para veículo utilizado no transporte de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e declaração de inexigibilidade do IPVA dos exercícios anteriores.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de isenção de IPVA, conforme exigido pela legislação estadual.

III. Razões de Decidir
3. A ausência de prévio requerimento administrativo impede a judicialização da matéria, conforme alterações legislativas e regulamentação vigente.
4. A apresentação prévia de requerimento administrativo é condição necessária à viabilização da judicialização da matéria, conforme jurisprudência recente.

IV. Dispositivo e Tese
5. Reexame necessário provido para denegar o mandado de segurança. Recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prévio requerimento administrativo impede a concessão de isenção de IPVA por via judicial. 2. A decisão não impede a renovação do pedido após recusa administrativa de inexigibilidade do tributo com relação aos exercícios anteriores.

Legislação Citada:

Lei Estadual no 13.296/2008, art. 13-A; Lei Estadual no 17.293/2020; Lei Estadual no 17.473/2021; Decreto Estadual no 66.470/2021.
Jurisprudência Citada:

TJSP, Agravo de Instrumento 2041833-90.2025.8.26.0000, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 18.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1000475-35.2024.8.26.0474, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 27.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2029407-17.2023.8.26.0000, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 01.03.2023.